Tribunal: TJMT
Processo: 1017364-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017364-76.2023.8.11.0002
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AILTON CARLOS DE CAMPOS, GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA (ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, E 158, §§ 1o E 3o, TODOS DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS DELITOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP – MERA RECOMENDAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELADO – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – PROVAS COESAS E HARMÔNICAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITIVA, POSTERIORMENTE RATIFICADO EM JUÍZO – EXTRATOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FEITAS DA CONTA DA VÍTIMA PARA A CONTA DE UM DOS APELADOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL N° 11 – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Eventual inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do agente não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. Precedentes STJ.
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (TJMT, Enunciado Criminal n° 11).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017364-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AILTON CARLOS DE CAMPOS - CPF: 064.793.561-95 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES - CPF: 061.208.991-62 (APELADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), JOAO LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 042.344.791-28 (ASSISTENTE), VINICIUS DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 090.997.701-11 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE JAHN - CPF: 012.120.561-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA (ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I, E 158, §§ 1o E 3o, TODOS DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS DELITOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP – MERA RECOMENDAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELADO – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – PROVAS COESAS E HARMÔNICAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITIVA, POSTERIORMENTE RATIFICADO EM JUÍZO – EXTRATOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FEITAS DA CONTA DA VÍTIMA PARA A CONTA DE UM DOS APELADOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL N° 11 – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventual inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do agente não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. Precedentes STJ.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 11).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu os apelados AILTON CARLOS DE CAMPOS E GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES da imputação da prática dos crimes descritos nos artigos 288, 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal, em concurso material (id. 189322312).

Inconformada, a Promotoria de Justiça requer a reforma da r. sentença para condenar os apelados pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I (2.o Fato) em concurso material com o artigo 158, §1.o e §3.o, ambos Código Penal (3.o Fato) (id. 189322321).

Contrarrazões das defesas pelo não provimento do recurso ministerial (id. 189322326).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja reformada, para condenar Ailton Carlos de Campos e Gustavo Henrique Marques de Moraes por roubo majorado e extorsão, na forma do artigo 69 do Código Penal (id. 198666156).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A acusação pretende, em síntese, a condenação dos apelados pela prática dos crimes de
roubo majorado e extorsão, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

“(...) 1.o Fato.

Apurou-se dos autos que, no mês de maio do corrente ano, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados VINÍCIUS DE ARAÚJO TEIXEIRA, AILTON CARLOS DE CAMPOS e GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES, agindo em comunhão de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, se associaram, de forma armada, com o fim específico de cometer crimes.

2.o Fato

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 02.05.2023, por volta das 13h30min., em via pública situada na Avenida Veríssimo Domingos de Campos, Bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, os denunciados VINÍCIUS DE ARAÚJO TEIXEIRA, AILTON CARLOS DE CAMPOS e GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a mais outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido) e mantendo a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, subtraíram 01 (um) veículo FIAT/TORO de cor vermelha e placa QBJ-4E18, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola G20, e 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários (Auto de Avaliação sob o ID Num. 117611005), todos pertencentes à vítima Ivonete Jahn.

3.o Fato.

Apurou-se que, na mesma data e horário mencionados, nas proximidades do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande-MT, os denunciados VINÍCIUS DE ARAÚJO TEIXEIRA, AILTON CARLOS DE CAMPOS e GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a mais outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), constrangeram a vítima Ivonete Jahn, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, quantia total aproximada de R$10.000,00 (dez mil reais), por meio de diversas transferências bancárias (Comprovantes sob o ID Num. 117607489).

Segundo apurado, na data e horário dos fatos, a vítima estava trafegando pelo Bairro São Simão, nesta urbe, com seu veículo FIAT/TORO, quando precisou reduzir a velocidade para desviar de buracos na via.

Entretanto, foi logo fechada por outro veículo Toyota/Corolla, de cor prata, conduzido pelo denunciado VINÍCIUS DE ARAÚJO TEIXEIRA, do qual desceram dois indivíduos, um deles sendo o denunciado AILTON CARLOS DE CAMPOS, armado, que ordenaram a abertura da porta do carro.

Intimidada, a vítima foi arrancada da direção da caminhonete e colocada no banco de trás junto ao denunciado Ailton enquanto o comparsa saiu com o veículo Toro, seguido pelo Corolla.

No percurso, sendo ameaçada de morte, Ailton tomou o aparelho celular da vítima e ordenou que esta abrisse os aplicativos bancários e fornecesse as senhas de acesso, iniciando a realização de transferências via PIX para contas fornecidas pelo denunciado GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES por telefone durante toda a ação.

Cerca de quarenta minutos depois, os criminosos receberam novas instruções e trocaram a vítima para o veículo Corolla conduzido por Vinícius, permanecendo esta no banco traseiro sob a mira do armamento de Ailton.

Enquanto o veículo FIAT/Toro seguia em direção a cidade de Cáceres-MT com o terceiro comparsa, a vítima e os denunciados seguiram para o Trevo do Lagarto, continuando a realização de transferências de suas duas contas bancárias.

Já por volta das 15h30min., a dupla parou o veículo em uma região de mata no bairro Chapéu do Sol e determinou que a vítima verificasse se havia saldo restante em suas contas.

Constatando que não haviam mais valores a serem subtraídos, Ailton e Vinícius ligaram para Gustavo e, enfim, libertaram a vítima naquele local, empreendendo fuga no veículo Corolla.

A vítima conseguiu escapar do local ermo e buscar ajuda de transeuntes que acionaram as autoridades (...)”
(
sic
do id. 189322223).

Ao julgar improcedente a pretensão acusatória, o magistrado singular, Dr. João Filho de Almeida Portela, entendeu:

“ (...) De fato, são crimes de gravidades marcantes, são crimes que merecem uma especial censura por parte das autoridades constituídas, por parte do Poder Judiciário, mas a gravidade concreta, e aqui tem gravidade concreta da infração, não pode levar o juízo a editar um pronunciamento condenatório quando não tem uma prova certa, concreta e individualizada e que não deixa dúvida acerca da autoria delitiva. Pode-se dizer, e aqui,, apesar de não compactuar com essa técnica de conjugação de verbo na primeira pessoa do singular, eu, na condição de magistrado, divina missão de magistrado, que Deus nos confiou, até acho, acredito, suspeito e idealizo, que os acusados, de fato, tomaram parte da empreitada criminosa, mas trata-se de uma suposição, trata-se de um achismo, que são suposições, achismos e idealizações totalmente incompatíveis com o estado democrático de direito. A prova para condenar no sistema processual brasileiro exige certeza plena (...) e, no caso concreto, em juízo não identifico essa certeza. (...) E definitivamente, em casos como o presente, onde não se tem essa prova certa, a absolvição mostra-se imperiosa. Sem desmerecer, sem querer obter justificativas do desacerto do comportamento desviado, de uma vez por todas, é necessário que a autoridade encarregada de levar efeito a faz investigativa não pode se contentar com a singela e simples confissão extrajudicial como se passou no caso concreto referente a Gustavo Henrique. É o que se tem aqui nos autos, de forma que pudesse ladear um pronunciamento de natureza condenatória de uma forma objetiva seria essa confissão extrajudicial, retificada em juízo, e um reconhecimento fotográfico que margeou totalmente as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal Brasileiro. Não pode o juízo ignorar ou desconsiderar que, no caso concreto, a senhora Ivonete Jahn sofreu um ataque gravíssimo à sua integridade física, à sua psique, ao seu patrimônio e, em casos tais, a literatura e um dos móveis condutores da moderna jurisprudência que se formou sobre o tema, diz respeito aquilo que se convencionou chamar de “fenômeno das falsas lembranças ou ilusões de memórias”, que se refere aquela hipótese em que lembranças de eventos traumáticos ou informações que na realidade não ocorreram, ou a r4ecordação de fatos de uma forma bastante diferente de coo realmente aconteceram dada a gravidade do ataque que experimentou essa senhora ao seu patrimônio, à sua vida, à sua realidade, sua liberdade de ir e vir. O juiz está a afirmar isso, porque, de fato, (...) desde a fase inquisitiva, o que se tem aqui é exatamente essa realidade. Primeiro, o reconhecimento fotográfico está a margear as diretrizes do artigo 226 e uma confissão extrajudicial de Gustavo, totalmente retificada em juízo. Frente a esse cenário, definitivamente, ainda que se trate de um crime de gravidade marcante, não é possível, sob qualquer perspectiva, cogitar um pronunciamento de natureza condenatória porque, frisa-se e repisa-se, a prova para condenar exige certeza absoluta do comportamento desviado levado a efeito pela pessoa identificada como acusado nessa demanda penal. Verifica-se, por oportuno, que nesse caderno processual, ainda que se tivesse alguns elementos que sugerissem o envolvimento de Gustavo Henrique, a partir de alguns PIXes mencionados na exordial acusatória (...) essa realidade, ainda que sugestiva, do envolvimento do comportamento desviado, ele poderia estar aqui respondendo por um roubo, por uma extorsão ou talvez até por uma receptação, uma participação em comportamento desviado, como fez referência a essa realidade de “golpe de OLX”. O fato é que, em relação a tal pessoa, o que havia foi a confissão extrajudicial, totalmente desdita em juízo e o reconhecimento fotográfico do denunciado, além da vítima não conferir segurança necessária nas suas asserções trazidas sob a égide da ampla defesa e do contraditório, onde apresenta versões um tanto quanto descontextualizadas, até m função da própria gravidade da conduta, observa-se que ela não fez referência à características específicas da pessoa apelidada de “Xenon” e confirmou, frisa-se que o reconhecimento deu-se somente via fotografia. (...) na hipótese concreta aqui, em julgamento, (...) o reconhecimento não obedeceu os ditames do procedimento mencionado e, mais grave ainda, da própria norma processual do artigo 226, porquanto a vítima reconheceu por fotografia, na fase inquisitiva, sem apresentação de pessoa semelhante e sem indicação de justificativa plausível acerca da impossibilidade dessa realização. Não constou do caso concreto, menção de outras provas independentes, e aqui não se tem outras provas independentes, a não ser a confissão extrajudicial de Gustavo, que foi retificada em juízo e esse reconhecimento inválido levado a efeito. (...) Apesar da gravidade do crime concreto, não se tem nos autos a demonstração dessa autoria, pois de uma forma clara, concreta, coordenada e que não dê margem a dúvidas. (...) assim, com essas considerações, o juízo, em nome e homenagem ao in dubio pro reo, uma inocência presumida, está a absolver os acusados AILTON e GUSTAVO de todas as imputações (...)”
(id. 189322311).

A materialidade do crime é incontroversa, estando demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 189320188), extrato de conta corrente (id. 189320193), boletim de ocorrência n. 2023.120303 (id. 189320197), termo de

exibição e apreensão n. 2023.16.170914 (id. 189320198), auto de avaliação indireta n. 2023.16.172075 (id. 189322159), relatório de investigação n. 2023.13.37558 (id. 189322162), auto de apreensão n. 2023.16.174396 (id. 189322165), termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.174252 (id. 189322167), termo de reconhecimento fotográfico n. 2023. 16.184673 (id. 189322169), relatório de investigação n. 2023.13.37693 (id. 189322176), extratos bancários de Ivonete Jahn (ids. 189322180, 189322181, 189322182 e 189322183) e declarações colhidas nos autos.

Quanto à autoria, em que pese a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, verifica-se que a participação dos apelados nos fatos narrados na inicial acusatória encontra-se bem demonstrada pelas provas obtidas.

Em sede policial, GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES confessou a coautoria da ação:

“(...) minha parte é só arrumar as contas pra eles depositar os dinheiro que eles pegam nas fita. Eu não enquadro ninguém não. Minha parte é só ficar monitorando mesmo a hora que vai entrar o dinheiro. Eles me avisam antes que vão fazer as fita e pra eu ficar ligado que vai cair o dinheiro. Porque não pode demorar. os cara tão lá transferindo e eu tenho que ser rápido. é quase ao mesmo tempo! (...) Eu não sei quem é o líder. Eu sei que é o coreano que fica responsável pela parte do dinheiro. O coreano que fica responsável pelo dinheiro, pelas contas. eu sempre trato com o coreano. Ele que me liga falando quando que vão fazer as fita e quantos que vai depositar na minha conta. Daí eu tenho que ficar ligado. porque é rápido. Os cara tão lá no campo fazendo a parada e, quando o dinheiro cai a gente já tem que sacar ou passar pra frente! (...) Primeiro o coreano transferiu R$ 1.999,00 reais pra minha conta, depois transferiu mais R$ 980,00 reais, depois transferiu mais R$ 500,00 reais, depois mais R$ 900,00 reais. daí o coreano me ligou e falou ‘você tá vendo aí que caiu? já vai lá e saca todo dinheiro agora, porque agorinha eu tô passando aí pra pegar o dinheiro’. daí eu fui lá no shopping goiabeiras e saquei R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Desse valor eu passei para o coreano R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e fiquei só com seiscentos reais. O coreano passou lá em casa e pegou o dinheiro dele e deu a minha parte. Ele tava com uma moto fan de cor vermelha antiga e tava com uma mulher na garupa. Depois disso eu não falei mais com ele. Não sei onde ele mora! (...) Que ao ser indagado se os três aparelhos celulares apreendidos em seu poder estavam sendo utilizados para a prática dos crimes, respondeu: ‘Eu usava pra falar com o coreano e pra baixar os aplicativos das contas que a gente comprava das pessoas. A pessoa já me passava a conta com a chave PIX dela. A chave PIX dela era o CPF. Daí eu instalava o aplicativo e eu mesmo controlava as transferências (...)”
(id. 189320195).

No entanto, em juízo, o acusado GUSTAVO retificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que não tinha nenhum conhecimento sobre a prática de crime de roubo/extorsão contra a vítima destes autos, sustentando que seria responsável pela questão logística de “golpe da OLX”. Afirmou que o “Coreano” entrou em contato pedindo sua conta bancária e achou que fosse para mais um golpe, sendo que o valor que seria repassado era de R$ 4.379,00 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais). Destacou desconhecer os demais acusados.

O apelado AILTON CARLOS DE CAMPOS, ouvido em juízo, negou a participação nos crimes. Embora tenha sido reconhecido pela vítima, afirmou que esta estaria equivocada em seu apontamento, destacando acreditar que o fato narrado na exordial estaria lhe sendo imputado por causa dos policiais civis, que já o investigavam por outros delitos. Afirmou não conhecer GUSTAVO nem Vinícius. Por fim, destacou que, à época do fato estava em um sítio com sua irmã, tendo permanecido entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias no local, o que foi confirmado por sua irmã Andreza Silva Campos.

Quando ouvida ainda em sede policial, a vítima IVONETE JAHN narrou:

“(...) Quando visualizei um grande buraco na pista, o que me obrigou a reduzir a velocidade, em ato contínuo, fui fechada por um veículo Corolla de cor prata, ocasião em que o passageiro da frente, bem como o que estava no banco de trás, do lado direito desceram, sendo que um deles estava com uma arma de fogo em punho, os dois bandidos vieram na minha direção e tentaram abrir a porta do carro, como estava travada, eles gritaram determinando que eu abrisse a porta, caso contrário, iriam atirar em mim; diante da grave ameaça sofrida, com uma arma de fogo apontada para mim, eu não tive outra escolha a não ser abrir a porta, eis que fui imediatamente arrancada da direção do meu veículo e jogada para o banco de trás, quando um dos bandidos, o que estava com arma de fogo, sentou ao meu lado com a arma apontada para minha cabeça e o comparsa dele assumiu a direção do meu veículo (fiat toro), os quais gritaram perguntando se meu carro tinha rastreador, quando respondi que não; logo após ser jogada no banco de trás, o bandido arrancou com o meu veículo, acompanhando o Corolla que havia me fechado e seguia a frente, em ato contínuo, o bandido que estava com a arma em punho, sentado ao meu lado, pegou o meu aparelho celular, sendo um Motorola G20, no valor de R$1.600,00, determinou que eu abrisse os aplicativos dos bancos, sendo banco do brasil e caixa econômica, ocasião em que passou a realizar inúmeras transferências via PIX; a todo momento os dois bandidos falavam ao telefone, com outros bandidos, os quais enviavam a eles as contas a serem beneficiadas com os pixes realizados das minhas contas, a cada PIX realizado, eles enviavam áudios, bem como recebiam áudios dos outros bandidos, conferindo cada valor que caía nas contas da quadrilha; eu permaneci uns quarenta minutos no interior do meu veículo toro, sendo a todo momento ameaça de morte, eles se irritavam todas a vezes que os PIXES eram rejeitados, como se eu tivesse culpa. Sentia a todo momento que iria ser morta. Permaneci a todo momento sob vigilância armada. O bandido a todo momento encostava a arma de fogo, ora na minha cabeça, ora na barriga, foi desesperador!; Em certo momento, os bandidos receberam uma ligação, determinado que o veículo toro parasse, ocasião em que a toro ultrapassou o Corolla e parou na frente dele, em seguida, fui arrancada da toro e jogada no interior do Corolla sendo que no Corolla estava com um terceiro bandido na direção, eu permaneci no banco de trás com o mesmo meliante armado, sendo este moreno, alto, magro. Assim que me jogaram no Corolla, o que dirigia fez o retorno, tomando rumo trevo do lagarto e a toro seguiu em frente, sentido a cidade de Cáceres; os bandidos após passarem o trevo do lagarto, pegaram rumo a Coca-Cola e o tempo todo realizando transferências, via PIX, das minhas duas contas bancárias, a todo momento os dois bandidos enviavam áudios a outros comparsas, perguntando se poderiam me libertar, ocasião em que recebiam a ordem de que não, que era para me segurarem; eu permaneci com os bandidos até por volta das 15:30h, quando o veículo Corolla parou nas imediações do frigorífico, situado no bairro chapéu do sol, nesta, em uma rua abandonada, repleta de mato, ocasião em que os bandidos determinaram que eu entrasse nas minhas contas e verificasse o saldo, assim eu fiz, mostrei a eles que não havia mais nada nas duas contas, tanto na do banco do brasil, como na da caixa econômica, em ato contínuo, eles ligaram para os comparsas, informando que já tinham subtraído todo o valor que havia nas duas contas, então receberam a ordem de que poderiam me libertar. Assim o fizeram; (...) segui andando até encontrar um veículo parado em que o motorista havia estacionado para fazer suas necessidades fisiológicas, eu me aproximei e pedi socorro, contei o que havia ocorrido e ele ligou para a polícia militar, a qual compareceu ao local; assim que os policiais militares chegaram ao local, perguntaram se eu havia visto os três bandidos, eu respondi que sim! Disse que os três estavam de cara limpa, então me apresentaram duas fotos de suspeitos que estavam praticando esse mesmo tipo de crime, com o mesmo modus operandi. Eles me mostraram as fotos de Ailton Carlos de Campos e Vinícius de Araújo Teixeira. eu imediatamente os reconheci como sendo dois dos três bandidos que haviam me sequestrado e subtraído todo o dinheiro que havia nas minhas duas contas bancárias; ao ver a foto do Ailton eu disse ao policiais: “esse aí que estava com a arma de fogo em punho! Ele que ficou com a arma apontada para mim o tempo todo. permaneceu o tempo todo ao meu lado. eu olhei inúmeras vezes para o rosto dele. eu estava de óculos de sol. então consegui visualizá-lo, sem que percebesse”; ao ver a foto do Vínícius eu disse: “esse é o bandido que estava dirigindo o veículo Corolla. eu vi bem o rosto dele quando fui arrancada da toro e levada para o corola. Eu olhei bem para a cara dele”; (...)”
(
sic
do id. 189320192).

Em juízo, a vítima IVONETE ratificou suas declarações extrajudiciais, relatando como o roubo e a extorsão se desenvolveram e que por ter ficado sentada ao lado de um dos acusados, no banco de trás do veículo, por tempo considerável, conseguiu reconhecer o apelante AILTON CARLOS DE CAMPOS, pois não usava máscara ou qualquer outro artefato que pudesse impedir a identificação visual, de modo que os reconheceu posteriormente, sem hesitação, na delegacia de polícia, por meio de fotografias e confirmou o reconhecimento ao ser ouvida em juízo.

Imperioso destacar que, conforme declarações da vítima, ao tirar um extrato de sua conta do Banco do Brasil (AG 2963-7 Conta 62.644-9), constatou que, os acusados subtraíram/transferiram valores para as contas bancárias de titularidade de Lucas da Silva Deniz, Juliani Aparecida Xavier Haimussi e do apelado Gustavo Henrique Marques de Moraes.

O Policial Civil FELIPE ARAÚJO SANTOS ao ser ouvido em juízo, confirmou que a polícia militar é quem estaria presente no momento do reconhecimento fotográfico, afirmando
“Que não sabe dizer quantas fotos foram enviadas para a vítima reconhecer. Que não teve contato com a vítima no primeiro momento. Que teve contato na delegacia quando ela já tinha reconhecido”
.

A partir destes elementos, é possível analisar os argumentos trazidos pela defesa nas razões do recurso de apelação interposto.

Com efeito, são valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro em juízo, do acusado, pela vítima.

Nesse sentido:

“(...) Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)”
(N.U 0005295-50.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Aliado a esses elementos, durante a fase inquisitiva, o apelado AILTON foi reconhecido pela vítima IVONETE por fotografia momentos após a empreitada criminosa, reconhecimento esse ratificado em juízo.

Embora a defesa sustente em contrarrazões que não houve descrição dos supostos autores do fato antes de ser feito o reconhecimento, além da vítima dizer que não haviam características marcantes no apelado AILTON, sustentando a não observância do procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, entendo que eventual inobservância das formalidades legais não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. Precedentes STJ.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos da vítima que não possui qualquer motivo aparente para incriminar injustamente os acusados. A desconsideração desses relatos ou reconhecimento só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

Acerca do tema:
“O reconhecimento fotográfico ou ‘pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válido para amparar uma sentença condenatória”
(Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC).

No que se refere à confissão extrajudicial do apelado GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES, ficou claro nos autos que tinha como função dar suporte para a parte financeira, disponibilizando sua própria conta bancária e de terceiros, além de monitorar o evento criminoso em tempo real, mantendo contato pelo telefone celular com os comparsas que estavam com a vítima, determinando, inclusive, o momento em que esta seria liberada.

Nesse contexto, o órgão ministerial de primeiro grau pontuou que:

“(...) Com a identificação e localização do Apelado GUSTAVO, ainda em sua casa, ele confirmou ter recebido os valores ora questionados, previamente ajustado a pessoa de “COREANO”, que lhe contou sobre o planejamento da ação criminosa e solicitou que “arrumasse” as contas bancárias para onde os valores a serem extorquidos iriam. O Apelado confirmou aos investigadores ter permanecido em contato com “COREANO” durante todo o tempo da empreitada, que “COREANO” lhe avisava sobre ainda estarem em poder da vítima e, assim, repassava aos autores materiais sobre a efetivação das transferências e saque dos montantes para Ivonete ser, enfim, libertada. (...).

Quando questionado, GUSTAVO confirmou às testemunhas que estava em contato com a equipe em tempo real para o recebimento, transferência e saque das quantias subtraídas para, assim, possibilitar a libertação da vítima com a efetivação dos crimes impedindo o bloqueio das transações. (...).

Foi informada, enfim, a atuação essencial de GUSTAVO para o deslinde da empreitada, tendo ele confessado aos investigadores sua ida ao banco mais cedo naquele dia para o saque das quantias subtraídas, além de ter sido o responsável pela compra das demais contas para acesso e distribuições das transações almejadas, restando claro seu prévio acerto e ciência da ocorrência ora narrada. (...).

No que tange ao delito previsto no art. 288 do CP, este configura-se com a presença de três ou mais agentes (requisitos objetivos), de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes, não se tratando, portanto, da reunião ocasional de três ou mais pessoas para um cometimento de um ou dois delitos específicos, em curto período de tempo.

No caso dos autos, conforme as declarações prestadas pelos policiais e pela própria vítima, no primeiro contato após o crime, a equipe de investigadores notou semelhança no
modus operandi
do crime praticado contra a vítima Ivonete, com outros crimes que vinham sendo investigados, momento em que lhe foram apresentadas fotos dos suspeitos que foram prontamente identificados pela vítima.

Destaca-se que a associação criminosa já vinha sendo investigada pela polícia pela ocorrência de outros crimes nos quais utilizavam o mesmo
modus operandi
, o que evidencia seu caráter estável e permanente, destinado à prática de diversos crimes, estando presentes, portanto, todas as elementares do delito, que ensejam a condenação dos apelados pela prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do CPP.

Acerca do tema:

“Se há nos autos provas suficientes do animus associativo estável e permanente entre os agentes, com a finalidade de praticar crimes, em organização destinada a este fim, em cuja composição se observa a utilização de instrumentos bélicos, de rigor a condenação nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal (...)”
(TJMG - Apelação Criminal no 1.0000.22.260208-8/001, Relator Des. Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023).

Nesse quadro, a confissão extrajudicial do apelado GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES, as declarações da vítima, o reconhecimento do apelado AILTON CARLOS DE CAMPOS, realizado pela vítima na fase inquisitorial e ratificado em juízo, os extratos bancários de transações feitas em nome do apelado GUSTAVO, os relatórios de investigação, somados aos depoimentos dos agentes policiais
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Criminal no 8), estando comprovada a participação dos apelados AILTON e GUSTAVO nos crimes narrados na denúncia.

Portanto, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva dos apelados AILTON CARLOS DE CAMPOS E GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES, é de rigor a condenação nas sanções previstas nos artigos 288, parágrafo único, 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal.

Da dosimetria:

Do réu AILTON CARLOS DE CAMPOS:

Do crime de roubo majorado:

Ao crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, é atribuída a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

O apelado é multirreincidente, razão pela qual utilizo a condenação proferida nos autos do processo no 0007362-11.2016.8.11.0002 (trânsito em julgado em 06/12/2016) para valorar seus
antecedentes
.

Não há informações a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do crime é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias
do crime, observa-se que o crime foi praticado em
concurso de agentes
e
mediante restrição de liberdade da vítima
, o que permite a negativação desta circunstância judicial.

Isso porque, a superioridade de agentes impõe maior intimidação às vítimas, dificulta eventual resistência e eleva o grau de riscos à empreitada delitiva e a restrição de liberdade prolonga os riscos e o sofrimento das vítimas.

Conquanto estejam definidas como majorante no crime de roubo (art. 157, §2o, II e V, CP), ante a existência de outra causa de aumento de pena (Art. 157, §2o-A, I, CP), admite-se a sua utilização como circunstância judicial.

Neste sentido, extrai-se do Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Embora os crimes desta natureza deixem consequências indeléveis na vida das vítimas, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância. No atinente ao comportamento da vítima, obviamente não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Com base nestes elementos, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente.

Não há atenuantes, entretanto o apelante ostenta vários processos aptos a caracterizar evidente multirreincidência, razão pela qual elevo sua reprimenda em 1/5 (um quinto), alcançando o patamar de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não havendo minorantes, porém presente a majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, CP), aplico a fração de 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva do apelante AILTON CARLOS DE CAMPOS, em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no art. art. 157, §2o, II, V e §2o-A, I, do Código Penal.

Do crime de extorsão qualificada:

Ao crime previsto no art. 158, §3o, do Código Penal, é atribuída a pena de 06 (seis) a 12 (doze) anos e multa.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

O apelado é multirreincidente, razão pela qual utilizo a condenação proferida nos autos do processo no 0007362-11.2016.8.11.0002 (trânsito em julgado em 06/12/2016) para valorar seus
antecedentes
.

Não há informações a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do crime é inerente ao próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são normais à espécie. Conquanto os crimes desta natureza deixem consequências indeléveis na vida das vítimas, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância. No atinente ao comportamento das vítimas, obviamente não contribuíram para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Com base nestes elementos, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa,
utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente.

Não há atenuantes, entretanto o apelante ostenta vários processos aptos a caracterizar evidente multirreincidência, razão pela qual elevo sua reprimenda em 1/5 (um quinto), alcançando o patamar de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 158, §1o, aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançando a pena do apelante AILTON CARLOS DE CAMPOS, definitivamente, em
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Do crime de associação criminosa:

Ao crime previsto no art. 288, do Código Penal, é atribuída a pena de 01 (um) a 03 (três) anos.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

O apelado é multirreincidente, razão pela qual utilizo a condenação proferida nos autos do processo no 0007362-11.2016.8.11.0002 (trânsito em julgado em 06/12/2016) para valorar seus
antecedentes
.

Não há informações a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do crime é inerente ao próprio tipo penal. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. O comportamento da vítima obviamente não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Com base nestes elementos, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente.

Não há atenuantes, entretanto o apelante ostenta vários processos aptos a caracterizar evidente multirreincidência, razão pela qual elevo sua reprimenda em 1/5 (um quinto), alcançando o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 288, parágrafo único, aumento a pena em 1/2 (metade), alcançando a pena do apelante AILTON CARLOS DE CAMPOS, definitivamente, em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão.

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, fixo a pena do apelante AILTON CARLOS DE CAMPOS em
23 (vinte e três) anos, 11 (onze) e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do réu GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES:

Do crime de roubo majorado:

Ao crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, é atribuída a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal. O apelado não ostenta antecedentes criminais. Não há informações a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do crime é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, observa-se que o crime foi praticado em
concurso de agentes e mediante restrição de liberdade da vítima
, o que permite a negativação desta circunstância judicial.

Isso porque, a superioridade de agentes impõe maior intimidação às vítimas, dificulta eventual resistência e eleva o grau de riscos à empreitada delitiva e a restrição de liberdade prolonga os riscos e o sofrimento das vítimas.

Conquanto estejam definidas como majorante no crime de roubo (art. 157, §2o, II e V, CP), ante a existência de outra causa de aumento de pena (Art. 157, §2o-A, I, CP), admite-se a sua utilização como circunstância judicial.

Neste sentido, extrai-se do Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Embora os crimes desta natureza deixem consequências indeléveis na vida das vítimas, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância. No atinente ao comportamento das vítimas, obviamente não contribuíram para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Com base nestes elementos, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, devendo a pena provisória ser mantida no mesmo patamar.

Não havendo minorantes, mas presente a majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, CP), aplico a fração de 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva do apelante GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Do crime de extorsão qualificada:

Ao crime previsto no art. 158, §3o, do Código Penal, é atribuída a pena de 06 (seis) a 12 (doze) anos e multa.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal. O apelado não ostenta antecedentes criminais.

Não há informações a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do crime é inerente ao próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são normais à espécie.

Conquanto os crimes desta natureza deixem consequências indeléveis na vida das vítimas, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância. No atinente ao comportamento das vítimas, obviamente não contribuíram para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Com base nestes elementos, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, devendo a pena provisória ser mantida no mesmo patamar.

Não há causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 158, §1o, aumento a pena do apelante GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES em 1/3 (um terço), alcançando a pena de
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Do crime de associação criminosa:

Ao crime previsto no art. 288, do Código Penal, é atribuída a pena de 01 (um) a 03 (três) anos.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal. O apelado não ostenta antecedentes criminais.

Não há informações a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do crime é inerente ao próprio tipo penal. As
circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. O comportamento da vítima obviamente não contribuiu para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Com base nestes elementos, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, devendo a pena provisória ser mantida no mesmo patamar.

Não há causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 288, parágrafo único, aumento a pena em 1/2 (metade), alcançando a pena do apelante GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES, definitivamente, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, a pena do apelante deve ser fixada, definitivamente, em
17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para condenar os apelados
AILTON CARLOS DE CAMPOS
à pena de 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e
GUSTAVO

HENRIQUE MARQUES DE MORAES
, à pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024